Tribunal: TJMT
Processo: 1035599-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035599-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOSE LEITE DE PINHO - CPF: 459.253.641-04 (AGRAVADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA PELO DJEN E PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por instituição financeira
em virtude de
decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento,
diante do não recolhimento d
o preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: a)
a validade da intimação para recolhimento do preparo em dobro
; b)
a observância dos prazos legais
; c)

se
o Agravo de Instrumento
é deserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Certificad
o o não recolhimento
do preparo no ato de interposição do Agravo de Instrumento, foi observado o prazo inicial de 48 horas previsto na Lei n.o 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n.o 02/2021.

4. Publicada decisão no DJEN com advertência expressa quanto à necessidade de recolhimento do preparo em dobro, e realizada intimação válida da
A
dvogada habilitada, iniciou-se regularmente a contagem do prazo processual.

5. Decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação do Recorrente, caracteriza-se a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. A intimação realizada por meio do DJEN e do Domicílio Judicial Eletrônico, obrigatório para pessoas jurídicas, atende às exigências legais e afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
É válida a intimação para recolhimento do preparo recursal realizada por meio do

DJEN e do Domicílio Judicial Eletrônico.
”

_______

Dispositivos legais relevantes
:

CPC,
arts
. 932, III, e 1.007, § 4o; Lei n.o 11.077/2020; Resolução TJ-MT/OE n.o 02/2021; Resolução CNJ n.o 455/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude da decisão
de Id. 327842359,
que não conheceu do Agravo de Instrumento
por ele interposto.

Em suas razões, o Agravante alega
que
, diferentemente do consignado no
decisum
,
o Agravo de Instrumento interposto preench
eu
todos os requisitos de admissibilidade, tanto os gerais quanto os específicos, razão pela qual não pode
ria ser
obstado por deserção.

Argumenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento,
sob a tese de que o
recolhimento do preparo não poderia
ter sido
considerado irregular, sobretudo porque não
fora intimado para o
recolhimento das custas em dobro.

Aduz que
o rol do art
igo
1.015 do Código de Processo Civil comporta interpretação mitigada,
e que é possível a interposição

de
Agravo de Instrumento diante da urgência e do risco de lesão grave e de difícil reparação
.

Afirma que a decisão agravada afronta o direito de acesso à justiça e o devido processo legal
.

Pugna pelo provimento do Recurso, para que seja determinado o regular trâmite do Agravo de Instrumento.

Embora intimado, o Agravado
José Leite de Pinho
não apresentou contraminuta (Id. 343347382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto em 10/10/2025 e, no mesmo dia, o DEJAUX certificou a inexistência de prova do recolhimento do preparo, consignando expressamente que o prazo para pagamento e juntada da guia e do comprovante bancário era de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, nos termos da Lei n.o 11.077/2020 e da Resolução TJ-MT/OE no 02/2021.

Em 11/10/2025, foi proferida decisão que, além de indeferir o pedido de efeito suspensivo, consignou de forma clara e expressa que, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, o Recorrente deveria ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

A referida decisão foi publicada no DJEN em 13/10/2025, com intimação válida da Advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/MT 20732-A, regularmente cadastrada no PJe como patrona habilitada do Banco Agravante.

Conforme se extrai do PJe, decorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) sem que o Banco recolhesse o preparo, foi regularmente intimado por meio do Domicílio Judicial Eletrônico para que, no prazo de 5 dias, efetuasse, em dobro, o pagamento do preparo do Recurso de Agravo de Instrumento.

A Advogada habilitada tomou ciência via expedição eletrônica no PJe em 14/10/2025. Confira-se:

Nesse ponto, é pertinente rememorar que a plataforma do Domicílio Eletrônico Judicial se tornou obrigatória para pessoas jurídicas desde 16/05/2025.

Com efeito, a validade da referida intimação é conferida por meio da Resolução 455/2022 do CNJ.

Logo, conclui-se que não há nulidade no
decisum
agravado, que não conheceu do Recurso por deserção, pois o prazo final para o recolhimento do preparo em dobro expirou em 21/10/2025, sem que o Banco Agravante promovesse qualquer manifestação nos autos.

A inércia da parte, embora regularmente intimada na pessoa de sua Advogada habilitada, atrai, de forma objetiva, a incidência da pena de deserção, nos exatos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não demonstrado qualquer equívoco na decisão monocrática,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026